Tribunal: STF
Processo: RE 1466401
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO: TEMA 1.170. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “Agravo de instrumento — Ação desapropriatória em fase de execução — Alegação da Fazenda de pagamento a maior — Pretensão de aplicação retroativa da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante nº 17 do STF — Inadmissibilidade — Imutabilidade da coisa julgada e princípio da irretroatividade das leis — Precedentes — Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “a Lei n.11.960/09 possui aplicação imediata, não devendo prevalecer o entendimento segundo o qual apenas as ações propostas após sua vigência erariam sob sua égide” (fl. 8, e-doc. 12).



    Sustenta que, “a despeito da declaração de inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de atualização monetária, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 25/03/2015, por maioria, decidiu Questão de Ordem nas ADIS 4357 e 4425 para modular os efeitos da referida declaração” (fl. 10, e-doc. 12).



    Afirma que “o entendimento consubstanciado na súmula vinculante 17 é válido desde a vigência da CF/88, e não apenas após a edição da súmula, que apenas explicita a norma constitucional” (fl. 12, e-doc. 12).



    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido, para que, reformando o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, seja determinada a aplicação da Lei Federal nº 11.960/09, da Súmula Vinculante 17, devendo os recorridos restituírem o montante pago a maior” (fl. 15, e-doc. 12).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos seguintes:



    “Embargos de declaração em Agravo de instrumento — Ação desapropriatória em fase de execução — Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil — Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública — RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp nº 1.492.221 /PR (Tema 905/STJ) - A coisa julgada material implica na imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito - Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento - Juízo de retratação indevido” (fl. 2, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “Colhe-se dos autos que a indenização devida aos proprietários do imóvel foi submetida ao regime moratório instituído pelo art. 33 do ADCT. Ao final dos depósitos, em face do advento da Emenda Constitucional nº 62/2009, a Fazenda do Estado impugnou o valor creditado, sob a alegação de ter ocorrido pagamento a maior, na medida em que: (i) a atualização monetária seguiu índice diverso do estipulado na Lei 11.960/09; (ii) ao montante foram acrescidos juros de mora, em contrariedade à Súmula Vinculante no 17 do Supremo Tribunal Federal. O juízo a quo rejeitou a impugnação, sob o fundamento de ofensa à coisa julgada, visto que a correção monetária e os juros moratórios seguiram o quanto definido no título executivo. E com razão a r. decisão agravada ao assim apreciar a questão posta nos autos, visto que pretende a Fazenda do Estado, na realidade, atribuir efeito retroativo às mudanças promovidas pela Lei nº 11.960/09 e pela Súmula Vinculante 17, para alcançar precatório há muito expedido nos autos, ou seja, em 1985. Inadmissível, pois, tal pretensão, visto que os pagamentos observaram o estabelecido em decisão judicial transitada em julgado antes da Emenda Constitucional no 62/2009, bem como dos novos critérios da Lei nº 11.960/2009 e do entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 17, merecendo prevalecer, assim, o respeito à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio da irretroatividade das lei” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    5. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 27.10.2021).



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional.



      (…) Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…) 



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (DJe 27.10.2021).



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie, seja quanto aos juros, seja quanto à atualização monetária:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à ‘validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’ (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux). 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (ARE n. 1.317.698-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNOEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃOCOM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.311.556-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.437.615, de minha relatoria, DJe 6.6.2023; ARE n. 1.368.746, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.3.2022; e ARE n. 1.340.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.12.2021.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, o processo deverá retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução deste processo à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora